Tribunal: TJDFT
Processo: 0702125-25.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702125-25.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO EINSTEIN SOARES OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao sistema informatizado (PJe), constata-se que foi prolatada sentença nos autos originários. Julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito